Tribunal: TJSP
Processo: 1026112-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026112-29.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
ANTONIO
VITTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
2
VOTO No: 30.856
APELAÇÃO No: 1026112-29.2020.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: LILIANE KEYKO HIOKI
APELANTE: EDSON ANTONIO VITTA
APELADOS: DIRETOR DO SETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN E OUTRO
Mandado de segurança. Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Desbloqueio de prontuário.
Descabimento. Situação fática delineada em prova
documental desfavorável ao impetrante. Lesão a
direito líquido e certo não demonstrada. Ação
mandamental que não admite dilação probatória além
do já trazido pelas partes. Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
denegado mandado de segurança impetrado por EDSON ANTONIO VITTA contra
ato do DIRETOR DO SETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN para desbloqueio de prontuário da CNH
(págs. 143/144 e 366), contra o que o impetrante apelou (págs. 370/389).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 396/404. Sem
manifestação do Ministério Público, ante o contido no Ato no 313/2003/PGJ-CGMP,
de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Consoante já observara por ocasião do julgamento do AI
2145166-34.2020.8.26.0000, o impetrante ajuizou mandado de segurança contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
3
DIRETOR DO SETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO para exclusão, de seu prontuário, da pontuação
das infrações1 referente ao artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como
para anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir
23784/2018 porque a parte impetrante não foi notificada da autuação pela
Prefeitura fato este que torna nula a aplicação da autuação por afronta a Súmula
312 do STJ, e não realizada a abordagem e não houve justificativa para a ausência
deste procedimento, além de que a jurisprudência já consolidou entendimento no
sentido de que as multas que não tenham correlação com a dirigibilidade e não
comprometam a segurança viária, devem ser tidas como administrativas e o seu
computo não pode ser utilizado na somatória de pontos para a a suspensão da CNH.
Aduz ter se dado indevida tramitação de procedimento
administrativo para suspensão de seu direito de dirigir, razão porque ajuizou este
mandado de segurança.
Denegado (págs. 143/144 e 366), o impetrante apelou, mas,
respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar o julgamento original.
Como ensina Hely Lopes Meirelles, o direito invocado, para
ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ensina, ainda,
que quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se
apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e o seu exercício no
momento da impetração. [...] Por se exigirem situações e fatos comprovados de
plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. [...] As provas
tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as
modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de
1 Autos de Infração 5A0531163, AIT 5A0558130 e AIT 5A0558689 (pág. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
4
documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único). O que se exige é prova
pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante2.
Em antigo, antiquíssimo texto, essa ideia já vinha exposta no
E. Supremo Tribunal Federal, embora o instituto, com esse perfil de ação
mandamental fosse de recente vigência: mandado de segurança só tem fundamento
quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a
necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas para
reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo
entre o fato e o mandamento destinado a regê-lo3.
Isso realçado, entendo, tal qual se entendeu na origem, não
haver qualquer elemento probante sobre violação a direito líquido e certo na
documentação trazida pelo impetrante com a petição inicial, sem demonstração
alguma sobre os fatos alegados e insuficientes à análise da questão.
No que interesse ao tema, foram juntados documentos
pessoais (pág. 19), prontuário extraído do site do DETRAN (pág. 29), além de termo
de instauração do processo de suspensão (pág. 30), decisão e notificações (págs.
31/32), mas, sem que qualquer desses elementos se mostre suficiente a afastar a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
Demais disso, como já constou na decisão do agravo a que
referi, observo a impertinência da discussão acerca de irregularidade da notificação
e do procedimento de autuação, por serem de responsabilidade do Município de
Itaquaquecetuba, consoante se vê na pág. 30, e, por evidente, o agravado não tem
legitimidade para responder por atos praticados por ente diverso, cujo representante
não compõe o polo passivo da ação mandamental.
2 Mandado de Segurança, Editora Revista dos Tribunais, 1976, pág. 16/17.
3 Mandado de Segurança no 88, julgamento em 05.01.1935, Relator Ministro Otávio Kelly

Arquivo Judiciário, v. 31, pág. 263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
5
Além, dispõe o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei no 9.503/97):
Art. 65 - É obrigatório o uso do cinto de segurança para
condutor e passageiros em todas as vias do território
nacional,
salvo
em
situações
regulamentadas
pelo
CONTRAN.
Por sua vez, estabelece o artigo 167 da legislação em voga:
Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de
segurança, conforme previsto no art. 65:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do
cinto pelo infrator.
Com renovada licença, não se entrevê a alegada natureza
administrativa da infração, por estar relacionada à condução do veículo e, via de
consequência, à segurança no trânsito, como também sentiu a D. Juíza.
Acrescento extrair-se das informações regular instauração e
tramitação do procedimento administrativo da alçada do DETRAN, com a devida
expedição de notificações para o endereço de cadastro, vale dizer, Estrada do Cuiabá,
39, Bairro Jd. A Caiubi, Itaquaquecetuba/SP (págs. 113/114, 118/119 e 121/122),
tudo em contraposição às alegações iniciais sobre não ter o procedimento se
desenrolado com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, do
que se conclui não haver demonstração sobre violação a direito líquido e certo.
Com renovada vênia à argumentação recursal, já em
repetição, no atinente ao procedimento instaurado e que tramitou no DETRAN
realizaram-se mesmo notificações nos moldes exigidos pelo Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
6
Brasileiro, com expressa referência aos lotes atinentes a cada uma das notificações, e,
ainda, sobre as pertinentes remessas para endereço constante do cadastro do Detran,
já referido, consideradas válidas as notificações, pois, para todos os efeitos.
Sobre assim ser, na esteira do quanto prescreve o artigo 282
do CTB4, vale conferir o quanto afirmado por ARNALDO RIZZARDO, em
comentário aos referidos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro: o CTB
reputa válida a notificação procedida por mera remessa postal [...]. Pela norma
acima, uma vez comprovado que a notificação, o que estende-se também ao caso de
aplicação de penalidade ao condutor, foi encaminhada para o endereço que consta
no registrou ou prontuário que existe na repartição de trânsito, reputa-se válida e
produz seus efeitos, inclusive para contagem do prazo recursal5.
Colho, ainda, entendimentos nesta C. 13a Câmara de Direito
Público:
MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR. Pleito pelo impetrante de desbloqueio de sua CNH, bem
como anulação de multas e do procedimento de cassação do seu
direito de dirigir. Alegação pelo impetrante de que não foi
notificado das infrações de trânsito que culminaram na
instauração de processo administrativo. DESCABIMENTO.
Notificação das multas/autuações de trânsito enviadas para o
endereço fornecido pelo impetrante ao DETRAN. Autoridade
coatora que comprovou ter enviado as notificações para o
endereço do impetrante no cadastro do DETRAN. A expedição de
notificação para o endereço anotado no registro do
proprietário/condutor satisfaz às garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, não se
observando motivo de nulidade. Precedentes desta E. Corte. R.
4 Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao
infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade.
5 Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 7a ed., RT, 2008, p. 560.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
7
sentença denegatória da segurança mantida. RECURSO DE
APELAÇÃO
DO
IMPETRANTE
DESPROVIDO
(AC
1005711-49.2018.8.26.0127, rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, j. 17.7.2019).
ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DE
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, C.C.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS
PAGAS E DANO MORAL
Sentença de improcedência

Insurgência
Descabimento
Notificações de autuação e
aplicação da penalidade efetivamente enviadas ao endereço da
proprietária do veículo Inteligência do art. 282 do CTB e da
Súmula no 312/STJ
Desnecessidade de exibição do aviso de
recebimento Precedente desta C. Câmara Sentença mantida.
Apelo desprovido (AC 1021358-29.2016.8.26.0071, rel. Des.
SPOLADORE DOMINGUEZ, j. 27.2.2019).
Em remate, a pôr pá de cal sobre a questão e aclarar sobre
não haver qualquer violação a direito líquido e certo do apelante, é conferir recente
julgamento no E. Superior Tribunal de Justiça, proferido por ocasião do julgamento
do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP, de que transcrevo e
amenta oficial:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO.
REMESSA
POSTAL.
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
PREVISÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AO
CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312
DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
8
1. De acordo com o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o
mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das
decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes,
ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da
Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina
que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do
cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o
condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de
defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da
imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso
ou recolhimento do valor da multa (art. 282).
3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de
garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da
aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama,
sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio
tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não
obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante
Aviso de Recebimento (AR).
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem
explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez,
não há como atribuir à administração pública uma obrigação não
prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa
aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da
proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e,
por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz
a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
9
comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da
Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos
serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em
ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo
administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o
art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a
autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos
prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter
atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a
devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do
endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á
válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art.
123, § 2o, do Código de Trânsito).
7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3o, da Lei
9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em
seu art. 69 que "os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei".
8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável
idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de
forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as
regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS
13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão
Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).
9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se
que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da
autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais
expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente (PUIL 372/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, j. em
11.3.2020, DJe 27.3.2020) (sem grifos no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026112-29.2020.8.26.0053 -Voto no 30856
10
Com essas observações e acréscimos, afastados os demais
termos recursais e à míngua de prova documental suficiente a demonstrar violação de
direito líquido e certo do impetrante, entendo não merecer reforma a r. sentença,
também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou
a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator